Tribunal: TJSP
Processo: 2283663-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão do Juízo de 1o Grau que deferiu pedido de Tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos, firmados com as instituições financeiras agravadas, a 30% dos rendimentos líquidos da agravada, sob pena de multa de R$200,00, a cada desconto indevido. Possibilidade, diante da verificação de dano grave ou de difícil reparação,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Insurgência contra decisão do Juízo de 1o Grau que deferiu pedido de Tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos, firmados com as instituições financeiras agravadas, a 30% dos rendimentos líquidos da agravada, sob pena de multa de R$200,00, a cada desconto indevido. Possibilidade, diante da verificação de dano grave ou de difícil reparação, ante a tomada de montante dos vencimentos da mutuaria que superam os 30%. Situação inaceitável. Desorganização econômica da devedora que não pode servir de justificativa às instituições financeiras para que se ponha de lado a garantia constitucional do direito à sobrevivência da mutuaria. Limitação das parcelas a 30% dos vencimentos da mutuaria que se faz necessária, em respeito ao princípio da dignidade humana, sob pena de pagamento de multa de duzentos reais por evento, que tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação Decisão Mantida. Agravo Improvido.